Tribunal: TJMT
Processo: 1021963-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021963-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MARCOS LIMA GRUNWALD - CPF: 013.798.681-57 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (AGRAVADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (AGRAVADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (AGRAVADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental, onde o executado, munido de prova documental inquestionável, através de uma simples petição nos próprios autos da ação de execução, provoca o julgador para que cumpra seu ofício de reconhecer as nulidades que atingem o processo.

Na ação de conhecimento a defesa se dá por meio de apresentação da contestação, segundo determina o art. 335 do CPC.

Assim, configurada a litigância de má-fé, impõe-se aplicar a multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81, incisos VI e VII do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021963-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCOS LIMA GRUNWALD

AGRAVADOS:

BENEDITO ANTÔNIO BRUNO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS LIMA GRUNWALD
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Olinda de Quadros Altomare
,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 1014909-31.2017.8.11.0041,
ajuizada por

BENEDITO ANTONIO BRUNO, JONNY RANGEL MOSHAGE
e
JOAO RICARDO MOREIRA
, determinou o desentranhamento da exceção de pré-executividade protocolada na origem pelo recorrente, por ausência de previsão legal.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “
trata-se de Execução de Obrigação de Fazer proposta pelos agravados visando receber honorários advocatícios de contrato de prestação de serviços
” (sic), onde ofertou contestação e pedido reconvencional, e após isso, informa que opôs exceção de pré-executividade.

Menciona que na exceção alegou a “
Ausência de Título Executivo necessário para a Execução da Obrigação de Fazer; Nulidade de Execução por ausência de Titulo Executivo Extrajudicial; Ausência de prova do Inadimplemento por parte do Agravante, Prescrição do Contrato de Honorários, e apontou outras matérias de defesa
” (sic).

Sustenta que a matéria não foi apreciada, uma vez que a magistrada determinou o desentranhamento da petição “
em clara violação ao disposto nos arts. 11 e 489, § 1o, incisos III e IV, do CPC
” (sic).

Afirma que “
cabalmente possível a propositura de exceção de Pré-Executividade na Execução da Obrigação de Fazer, para suscitar a existência nulidade de execução por ausência de Título Executivo Extrajudicial, Prescrição do Contrato de Honorários e demais teses de defesa que levam ao arquivamento da ação por falta de interesse de agir, como é o caso da prova do não inadimplemento por parte do agravado, desde que haja prova pré-constituída
” (sic).

Por outro lado, sustenta que a ação de execução foi ajuizada “
sem que houvesse um título hábil a embasar a execução, ao contrário do exposto na peça exordial, as partes formalizaram um contrato de honorários de risco, onde os exequentes se obrigariam a atuar como advogados do executado e ao final em caso de sucesso
” (sic).

Explana que “
os requeridos foram destituídos no curso do caminho e já tendo recebido grande quantia em dinheiro e não terem cumprido com suas obrigações contratuais, a destituição se deu por justa causa
” (sic).

Esclarece que “
a presente ação versa sobre débito inexigível, estando ausentes os pressupostos de constituição exigidos pelo artigo 485, inciso IV, do CPC, razão pela qual deve ser declarada extinta
” (sic).

Ainda, afirma que o “
cumprimento das obrigações por parte do Agravante e o inadimplemento dos Agravados podem ser facilmente constatados através da documentação colacionada aos autos
” (sic), razão pela qual entende que o título é inexigível.

Argumenta que a ação foi ajuizada no dia 15/05/2017, lastreada em um contrato de honorários advocatícios com clausula de êxito, formalizado em 08/07/2008, sendo que os agravados foram destituídos dos autos em 09/05/2011, e o mérito da ação analisado em maio de 2015, razão pela qual entende que a pretensão está prescrita.

Expõe que “
a pretensão de recebimento pelo credor através da via executiva prescreveu em 08/08/2019, tendo a citação do Executado ora Embargante ocorrido TÃO SOMENTE em 26-09-2020
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja analisada a exceção de pré-executividade pela magistrada na origem ou que seja declarada a extinção da execução, nos termos da fundamentação supra (id. 182618168).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 03/10/2023, por esta Relatoria (id. 184082190).

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que a exceção de pré-executividade é descabida, uma vez que se trata de ação de conhecimento.

Afirmam que o recorrente demonstra claro “
intuito de tumultuar o processo, uma vez que não traz alegações sérias e merecedoras de crédito por quem que que seja, muito menos, pelo Poder Judiciário
” (sic), razão pela qual requerem a manutenção da decisão, com aplicação de multa por litigância de má-fé por ato atentatório à dignidade da justiça a ser fixada em 20% sobre o valor da causa, com arrimo no art. 77, inciso VI, parágrafos 2o e 4o do CPC (id. 187066661).

Preparo devidamente recolhido no Id. 182642168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BENEDITO ANTONIO BRUNO, JONNY RANGEL MOSHAGE
e
JOAO RICARDO MOREIRA
ajuizaram a ação de obrigação de fazer em desfavor de
MARCOS LIMA GRUNWALD
, ora agravante
, objetivando a condenação do requerido ao cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios.

O requerido/agravante, após citado, apresentou defesa, suscitando, preliminarmente, a prescrição intercorrente, a ausência de título executivo, dentre outros argumentos, requerendo, assim, a improcedência do pedido da exordial. Ainda, protocolou pedido reconvencional, para a condenação dos reconvindos ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Os requerentes/agravados apresentaram impugnação à contestação e após isso o requerido/agravante apresentou a exceção de pré-executividade.

O juízo “a quo” determinou o desentranhamento da referida exceção,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“De início, determino a retirada da exceção de pré-executividade e os documentos que a acompanham (id 50855458 – 50856814), tendo em vista que, de uma simples leitura dos autos, se observa que se trata de ação ordinária, o que torna a modalidade inaplicável ao procedimento,
devendo a parte requerida se abster de formular pedidos que tumultuem o processo, sob pena de arbitramento de multa por litigância de má-fé
”.

Acerca da matéria, leciona Lenice Silveira Moreira, o seguinte:

“A Exceção de Pré-Executividade consiste na impugnação da execução no juízo de admissibilidade da ação executiva, por terceiro interessado ou por qualquer das partes, na qual se arguem matérias processuais de ordem pública bem como matérias pertinentes ao mérito, desde que cabalmente passíveis de comprovação mediante prova preconstituída, em qualquer grau de jurisdição, ou simples petição e procedimento próprio, que suspende o processo até seu julgamento definitivo, visando a desconstituição da ação executiva e a sustação dos atos materiais de constrição do patrimônio do executado"
(MOREIRA, Lenice Silveira, ‘A Exceção de Pré-Executividade e o Processo de Execução Fiscal’)

Como cediço, a exceção é meio de defesa incidental, onde o executado, munido de prova documental inquestionável, através de uma simples petição nos próprios autos da ação de execução, independentemente da interposição de embargos e da segurança prévia do juízo, provoca o julgador para que cumpra seu ofício de reconhecer as nulidades que atingem o processo, regularizando-a ou extinguindo-a, assegurando ao executado de boa-fé o direito de não ter seu patrimônio afetado por um processo eivado de vícios e eminentemente nulo.

Portanto, a exceção de pré-executividade consiste em um meio de defesa do executado, originariamente consagrado na jurisprudência e na doutrina, por meio da qual sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

Dessa forma, está correta a decisão que determinou o desentranhamento da peça de exceção, até mesmo porque o requerido/agravante apresentou contestação, de forma que a alegação prescrição e demais argumentos podem ser analisada quando do saneamento do feito ou na própria sentença.

Esta Corte, na respectiva ementa, já assinalou que:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DECLARADA INADEQUADA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEÇA DE DEFESA ADEQUADA – CONTESTAÇÃO
– ART. 335 DO CPC/15 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO DE DEFESA ESPECÍFICO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade configura meio de defesa específico no processo de execução, restrito às matérias apreciáveis de ofício pelo julgado, como condições da ação e vícios objetivos do título executivo
. Por se tratar de ação de conhecimento, é devida a apresentação da contestação como defesa, conforme determina o art. 335 do CPC/15. Trata-se de erro grosseiro praticado pelo agravante, sendo impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que impossibilita o recebimento da exceção de pré-executividade como contestação.”
(TJ-MT - AI: 10101928920238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2023)

Por consequência
,
aplica-se a multa por litigância de má-fé
,
da qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por tumultuar o processo com incidente manifestamente infundado e com intuito manifestamente protelatório, que inclusive foi ressaltado pela magistrada na origem quanto ao tumulto, conforme previsto no art. 80, incisos VI e VII do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023